Tribunal: TJDFT
Processo: 0721238-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721238-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE NEIVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: VERALUCIA DOS SANTOS COSTA SOUSA, JOSE LOPES DE SOUSA, THIAGO CHAVES DA ROCHA, GABRIELA LIMA LEMES DE ANDRADE, SYULLA NARA LUNA DE MEDEIROS SOUZA, KELBE SILVA RIBEIRO, DAVI NEIVA DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO NEIVA DE OLIVEIRA, ROGERIO SILVA NEIVA, ARMANDO DA SILVA NEIVA, JOAQUIM NEIVA DE OLIVEIRA FILHO, MIRRELLE NEIVA DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO ARAUJO DE SOUZA D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada na contraminuta juntada ao ID 18089514. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 24 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator